Tribunal: TJES
Processo: 5006131-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006131-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: VICTORIA BARCELLOS CORREIA DE MELLO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada pela ora agravada, deferiu tutela antecipada para suspender os descontos em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato que alega não ter celebrado. A autora sustentou a inexistência da contratação, indicando possível vício de consentimento ou completa ausência de anuência. A decisão agravada destacou a impossibilidade, nesta fase processual, de exigir prova de fato negativo, e reconheceu o risco de dano alimentar decorrente dos descontos mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão e manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário da agravada; (ii) estabelecer se é exigível o depósito judicial dos valores descontados, como condição para a medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência está fundamentada na presença de verossimilhança das alegações de inexistência de contratação válida e no perigo de dano irreparável à agravada, pessoa idosa e presumidamente hipossuficiente, cujo benefício previdenciário possui natureza alimentar.

A jurisprudência admite a inversão do ônus da prova, incumbindo à instituição financeira demonstrar a regularidade do contrato em casos de alegada fraude, conforme Súmula 479/STJ e precedentes do STJ e TJES.

A medida de suspensão dos descontos se mostra reversível, não implicando prejuízo grave ao banco, enquanto a continuidade da cobrança pode comprometer a subsistência da parte autora.

A exigência de depósito judicial dos valores descontados tem sido relativizada pelos tribunais, especialmente quando há indícios de vício na contratação e diante da vulnerabilidade do consumidor.

A multa cominatória fixada (R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 30.000,00) é proporcional e adequada para garantir o cumprimento da decisão judicial, considerando a capacidade econômica da instituição agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário é cabível quando há indícios de contratação fraudulenta e risco de dano irreparável ao consumidor.

Incumbe à instituição financeira o ônus de demonstrar a validade do contrato quando impugnado sob alegação de fraude.

A exigência de depósito judicial dos valores descontados pode ser afastada em razão da natureza alimentar do benefício e da plausibilidade da inexistência da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 14, §3º; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12.09.2011; TJES, AI 5011562-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 19/04/2024; TJES, AI 5002876-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 04/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006131-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO AGIBANK S/A

AGRAVADA:
VICTORIA BARCELLOS CORREIA DE MELLO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada pela Agravada, deferiu o pedido de tutela antecipada para suspensão de descontos em benefício previdenciário da parte autora.

A Agravada ajuizou a ação originária requerendo a concessão de tutela de urgência para que se determine a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato supostamente não celebrado.

A MM Juíza deferiu a medida pleiteada destacando que:

Com efeito, vislumbro não ser possível, nesta fase processual, exigir da parte autora a produção de prova de um fato negativo, ou seja, que não efetuou a contratação dos referidos empréstimos.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vislumbro que o pedido do requerente não pode aguardar o encerramento do feito, pois o desconto de valor mensal, a princípio indevido, de fato poderá ocasionar prejuízos ao mesmo, inclusive alimentar, considerando em especial, o valor total de sua aposentadoria.

Seguiu-se o presente recurso.

A parte autora, ora agravada, apresentou alegações circunstanciadas de que não contratou os empréstimos consignados objeto dos descontos mensais realizados diretamente em seu benefício previdenciário, indicando, portanto, potencial vício de consentimento ou ausência absoluta de anuência.

Em demandas análogas, a jurisprudência tem entendido como prudente e proporcional o deferimento de tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos quando plausível a alegação de fraude, notadamente quando a parte beneficiária é idosa ou hipossuficiente. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por ROSÂNGELA DA PENHA contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos referentes a empréstimo consignado, alegadamente não contratado, realizado nos seus proventos de aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência recursal visando à suspensão dos descontos nos proventos da agravante; (ii) determinar se o banco agravado comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado questionado. III. RAZÕES DE DECIDIR A agravante alega que não contratou o empréstimo consignado nem solicitou cartão de crédito ao Banco BMG, apesar de serem efetuados descontos em seus proventos de aposentadoria desde 2018, em razão de suposta contratação fraudulenta. Embora o Banco BMG tenha juntado contrato assinado pela agravante, não há comprovação de que a mesma tenha utilizado o cartão de crédito ou recebido o valor do empréstimo consignado, uma vez que as faturas anexadas indicam apenas cobranças de encargos e seguros, sem registro de utilização. A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de fraude ou delitos cometidos por terceiros, as instituições financeiras têm responsabilidade objetiva, conforme previsto no REsp nº 1.199.782/PR e na Súmula 479/STJ, incumbindo ao banco o ônus de provar a autenticidade do contrato. Tendo em vista a situação de vulnerabilidade da agravante, idosa de 66 anos, e a ausência de provas contundentes de que a mesma tenha contratado o empréstimo consignado, aliado aos indícios de fraude, impõe-se a manutenção da suspensão dos descontos até que se faça ampla instrução probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento provido para manter a antecipação de tutela recursal que suspendeu os descontos referentes ao empréstimo consignado nos proventos de aposentadoria da agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o julgamento da demanda originária. Tese de julgamento: Cabe à instituição financeira, diante de alegações de fraude, o ônus de comprovar a regularidade do contrato bancário questionado. Em caso de fortes indícios de fraude e considerando a vulnerabilidade do consumidor, é cabível a suspensão dos descontos em benefício previdenciário até que se verifique a validade da contratação. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14, §3º; Súmula 479/STJ; REsp nº 1.199.782/PR. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12.09.2011; STJ, REsp nº 1.846649 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005411-03.2024.8.08.0000, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 25/11/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar para determinar que o Banco/Agravante suspenda os descontos relativos ao contrato nº 1512274318 no benefício previdenciário da Agravada, sob pena de multa. A Agravada ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Contratos Bancários alegando que o empréstimo consignado foi resultado de fraude e pleiteou a suspensão imediata dos descontos em sua aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da liminar que determinou a suspensão dos descontos consignados no benefício previdenciário da Agravada, considerando a alegação de fraude na contratação do empréstimo e a reversibilidade da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. A Agravada alegou que não contratou o empréstimo consignado, tendo instaurado procedimento junto ao Procon e boletim de ocorrência, o que confere verossimilhança à alegação de fraude. A ausência de prova por parte do Banco/Agravante acerca da validade do contrato reforça a necessidade de suspender os descontos até o aprofundamento da instrução probatória. A medida é reversível e não acarreta prejuízo irreparável ao Banco/Agravante, enquanto a continuidade dos descontos pode causar dano irreversível à Agravada, que recebe benefício de natureza alimentar. O valor da multa cominatória arbitrada pelo juiz de origem não se mostra excessivo, considerando a capacidade econômica do Banco/Agravante e a necessidade de assegurar o cumprimento da decisão. A jurisprudência deste Tribunal tem consolidado o entendimento de que, em casos de alegação de fraude em contratos bancários, a suspensão de descontos em proventos previdenciários é medida adequada para proteger o consumidor até a verificação dos fatos (TJES, AI 5011562-19.2023.8.08.0000 e AI 5002876-04.2024.8.08.0000). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A suspensão de descontos decorrentes de empréstimos consignados é medida cabível quando há indícios de fraude na contratação, considerando a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável ao consumidor. A reversibilidade da medida liminar e a ausência de prova de contrato válido por parte da instituição financeira justificam a manutenção da suspensão dos descontos até o esclarecimento dos fatos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento 5011562-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 19/04/2024; TJES, Agravo de Instrumento 5002876-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 04/06/2024 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010158-93.2024.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/11/2024)

Prosseguindo, a suspensão dos descontos consignados (pretensão de urgência requerida pela Agravada) é medida plenamente reversível, além de não representar prejuízo para o Banco/Agravante (responsável pela suspensão dos descontos), dado que se trata de desconto de pequena monta, mas que se mostra significativo para a Agravada, que recebe aposentadoria do INSS.

Independentemente do tempo em que os descontos são realizados não há dúvidas de que sua realização onera o consumidor e, a cada dia, diminui o seu poder de compra.

Quanto ao argumento relativo à ausência de depósito judicial do valor correspondente, importante frisar que a jurisprudência nacional tem relativizado tal exigência, especialmente diante da alegação de vício na formação do contrato e da natureza alimentar do benefício atingido.

Em relação à multa cominatória fixada (R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 30.000,00), observa-se que o valor, em si mesmo, não se mostra excessivo, considerando a capacidade financeira do Banco/Agravante e o objetivo da multa.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração da decisão agravada.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.